Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708492-47.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILZETE BARBOSA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO PARQUE REAL D E S P A C H O Apelação interposta por Dilzete Barbosa dos Santos contra a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de cobrança de honorários advocatícios. Apresentadas as contrarrazões e conclusos o processo a esta Relatoria, a apelante pede que sejam desentranhadas as contrarrazões, tendo em vista que o demandado teria sido revel na fase de conhecimento. Assim, intime-se o demandado Condomínio do Edifício Parque Real para se manifestar sobre o teor da petição de id 57151567. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator